Tribunal: STF
Processo: AO 2966
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Dilton Carlos Eduardo Franca em desfavor do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que julgou parcialmente procedente o Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00825/2016-26, a fim de aplicar ao autor as penalidades de censura e suspensão por 90 dias, bem como determinou à Corregedoria do Ministério Público Federal que o acompanhe pelo prazo de 12 meses. 



    Na inicial, o autor narra o seguinte contexto fático:



    “03. Dilton França, ora Requerente, compõe os quadros do Ministério Público desde 1987, portanto, há trinta anos, nunca tendo lhe sido imposta qualquer sanção disciplinar. 



    04. Não obstante, em 2015, a Corregedoria Nacional do Ministério Público, unilateralmente, no bojo da Reclamação Disciplinar nº 834/2015-18 (DOC.Nº03 – Inteiro Teor), solicitou informações de hotéis e companhias aéreas para saber se Dilton residia em Brasília desde abril de 2014, quando do início das funções de Subprocurador-Geral da República, e, a partir das respostas, a Corregedoria supôs a ausência ao serviço e a não residência em Brasília, do que decorreria a ilegal percepção de auxílio moradia. 



    05. Muito embora Dilton tenha demonstrado o deferimento de várias licenças médicas, haja vista sérios problemas de saúde, totalizando 390 dias ao longo do período sob apuração (fatos incontroversos, conforme constam dos votos vencedor e vencido no âmbito do CNMP), foi instaurado, mediante edição da Portaria CNMP-CN nº 221/2016, o Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00825/2016-26 (DOC.Nº04-Inteiro Teor).



    (...)



    08. Ou seja, nada, absolutamente nada, corroborou as suposições levantadas pela Corregedoria no bojo da Reclamação Disciplinar, do que resultou no voto do Conselheiro Esdras Dantas, que julgou improcedente a Portaria de instauração do PAD para absolver o Requerente das imputações contra ele lançadas. 



    09. Não obstante inexista controvérsia fática acerca do relatado acima, tanto que o voto vencedor no CNMP (DOC.Nº07), repita-se, os considera, inclusive para fins de dosimetria das sanções, concluiu-se, ainda assim, pela aplicação de sanções por supostas faltas funcionais com base nos seguintes fundamentos, constantes do referido voto vencedor:



    (...)



    10. Como se vê, o voto condutor sugere as penalidades de suspensão por 90 (noventa) dias e censura ao Requerente sem considerar quaisquer das provas produzidas no PAD, limitando-se às SUPOSIÇÕES que justificaram o início da supramencionada Reclamação Disciplinar, ou seja, com base exclusiva em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, os quais, como visto, foram insuficientes.” (eDOC 24, p. 4-7)



    Nesses termos, sustenta que “o Acordão proferido pelo CNMP consubstanciou decisão manifestamente desproporcional e contrária à prova dos autos, e, além disso, nula de pleno direito, na medida em que desconsiderou completamente conjunto probatório coletado ao longo de toda a instrução processual” (eDOC 24, p. 7).



    Argumenta que há farta prova nos autos no sentido de que o autor reside em Brasília desde que foi nomeado para o cargo de Sub-Procurador da República e, além disso, inexiste qualquer elemento capaz de indicar sua má-fé na percepção de auxílio-moradia. (eDOC 24, p. 10)



    Segundo entende, “as penalidades aplicadas ao Requerente violam frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que não tem amparo em nenhuma prova colacionada ao longo da instrução do PAD, mas apenas em meros elementos indiciários colhidos durante a Reclamação Disciplinar” (eDOC 24, p. 17).



    Justifica a necessidade de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos:



    “63. Em primeiro lugar, não se pode ignorar que da suspensão por 90 (noventa) dias imposta ao Recorrente pelo Acordão ora impugnado acarreta, por si só, a imediata e gravosa perda de percepção de vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao cargo exercido por igual período, a teor do que dispõe o art. 239, § 1º, da LC nº75/93. 



    64. Isso porque, a teor do art. 146, §4º, do Regimento Interno do CNMP, o Acordão proferido pelo CNMP tem eficácia imediata, cuja suspensão só pode ser conferida mediante a oposição de embargos declaratórios, o que, no caso, foi negado ao Requerente. (DOC.Nº15). 



    65. Ainda quanto ao perigo de dano, vale frisar que caso a liminar ora pleiteada não seja concedida, o Requerente já não perceberá os vencimentos referentes a este mês, vez que a data prevista para o pagamento, conforme certidão da Secretaria Geral do Ministério Público Federal, é no próximo dia 22.08.2018. (DOC.Nº16), e não há dúvidas que isto ocorrerá, haja vista que já foi expedido ofício endereçado à Secretaria Geral do Ministério Público Federal para determinar o cumprimento do Acordão(DOC.Nº17). 



    66. Cumpre destacar que perigo de dano neste caso é ampliado pelo fato de que o Requerente já se encontra afastado das suas atividades em razão de problemas de saúde.” (eDOC 24, p. 20)



    Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender, desde a data da publicação, a eficácia do acordão proferido pelo CNMP. No mérito, pleiteia que seja julgado procedente o pedido, anulando-se o acordão prolatado pelo CNMP.



    A ação foi proposta originariamente perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo sido deferida a tutela provisória de urgência para suspender a eficácia do acórdão prolatado pelo CNMP até o julgamento final da ação (eDOC 25, p. 32-36).



    Citada, a União apresentou contestação (eDOC 25, p. 44-58), apontando, preliminarmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da lide, nos termos do art. 102, inciso I, “r”, da Constituição Federal. No mérito, defende a regularidade do processo administrativo disciplinar ora em análise.



    Em seguida, o autor apresentou sua réplica (eDOC 25, p. 196-205).



    A sentença julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, anulando o acórdão prolatado pelo CNMP (eDOC 26).



    A União interpôs apelação (eDOC 28, p. 1-9) e o autor apresentou contrarrazões (eDOC 28, p. 11-22).



    Após, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região anulou a sentença e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, julgando prejudicada a apelação (eDOC 29).



    Eis a ementa desse acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. IMPUGNAÇÃO A ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "r", DA CF/88. JULGAMENTO DA ADI 4412, PET 4770 E RCL 33.459. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO STF. 



    1. A ação anulatória ajuizada contra decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público no exercício de suas competências constitucionais atrai a competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição da República. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4412, a Pet 4770 e a Reclamação 33.459, firmou entendimento no sentido de que compete exclusivamente àquela Corte o processamento e julgamento de todas as ações ajuizadas contra decisões do CNJ e do CNMP proferidas no exercício das competências previstas nos arts. 103-B, §4º, e 130-A, §2º, da CF/88. 



    3. Tratando-se de impugnação à validade de ato do CNMP que impôs sanção disciplinar a membro do Ministério Público da União, mostra-se evidente a incompetência absoluta do juízo federal de primeiro grau. 



    4. Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.”. (eDOC 29, p. 7).



    Por fim, os autos foram remetidos a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região declarou a incompetência para processar e julgar esta ação, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 31, p. 5).



    Logo, reconheço a competência para processar e julgar a presente demanda, na forma do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 



    Não custa ressaltar que o exercício do controle de legalidade, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal.



    Nessa linha de raciocínio, mantenho a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, pois a pretensão do autor é anular ato do Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos da revisão jurisprudencial ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais . 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)



    Isso porque, é importante esclarecer que a competência prevista no art. 102, I, “r” , da Constituição, que é de direito estrito e não comporta interpretação extensiva, refere-se exclusivamente às ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe :



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Públic”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de Tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional do Ministério Público.



    Destarte, a pretensão formulada nesta ação, que não tenha sido placitada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



    A propósito, rememoro a tese fixada no julgamento conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso)



    Pois bem.



    Compulsando os autos, percebe-se que o feito foi devidamente instruído, com posterior sentença e acórdão, o qual anulou a decisão do 1º grau e determinou a remessa a esta Corte.



    Nesse contexto, considero válidos todos os atos processuais não decisórios praticados nestes autos, bem como o ato decisório praticado pelo magistrado processante de 1º grau que deferiu a tutela de urgência para suspender o acórdão impugnado até o julgamento final da ação (art. 64, § 4º, do CPC). (eDOC 25, pp. 32-36, id 214598af).



    Na sequência, declaro o feito suficientemente instruído, por se tratar de matéria eminentemente de direito (art. 355, I, do CPC).



    Ante o exposto, (i) reconheço a competência deste STF para processar e julgar a presente demanda; (ii) valido a tutela de urgência deferida pelo magistrado processante de 1º grau, por seus próprios fundamentos; e, (iii) considerando o feito suficientemente instruído, determino a oitiva do parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o mérito, no prazo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente